Tribunal: TCU
Processo: 011.867/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8226/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.867/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jaeni Machado de Oliveira (XXX.379.956-XX); Jose Angelo de Paula (XXX.248.151-XX); Jose Felipe da Silva (XXX.194.971-XX); Jose Manoel Pereira (XXX.360.751-XX); Jovelino Pereira Rezende (XXX.358.831-XX); Maria das Gracas de Carvalho Moraes (XXX.330.203-XX); Martizon Pires da Silva (XXX.938.991-XX); Paulo Sergio de Assis (XXX.549.021-XX); Samuel Freitas de Azevedo (XXX.925.841-XX); Valdeni Ferreira dos Santos (XXX.947.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.